Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção sem resolução do mérito. Verba honorária. Execução autônoma. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença que extinguiu sem resolução do mérito o cumprimento de sentença autônomo de verba honorária.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o advogado pode promover o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em autos apartados.
III. Razões de decidir.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 516, inc. II, prevê que o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo que decidiu a causa, contudo, a regra não é absoluta e comporta exceções.
4. É facultado ao patrono a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que foram fixados, ou em autos apartados.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O Estatuto da OAB faculta ao advogado a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que foram fixados, ou em autos apartados”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, inc. II. L. n. 8.906/94, art. 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702137-42.2024.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, 09.12.2024.